Tribunal: TJDFT
Processo: 0752170-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DO EX-CÔNJUGE. DIREITO FUNDAMENTAL RELATIVO. NECESSIDADE DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE DESVIO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário do ex-cônjuge em ação de divórcio com partilha de bens, sob o argumento de ausência de elementos concretos que justifiquem a medida excepcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a quebra de sigilo bancário do ex-cônjuge pode ser determinada no âmbito da partilha de bens, diante da alegação de possível desvio patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sigilo bancário, embora seja um direito fundamental, pode ser relativizado em casos excepcionais, desde que demonstrada sua imprescindibilidade para a elucidação de fatos relevantes ao processo.
4. A quebra de sigilo bancário no contexto da partilha de bens exige a apresentação de indícios robustos e concretos de ocultação ou desvio patrimonial, não sendo admitida com base em meras suspeitas ou alegações genéricas.
5. No caso, a movimentação de aplicações financeiras do casal foi realizada pelo agravado na constância do casamento, e eventual prejuízo decorrente de investimentos deve ser suportado solidariamente, não se configurando, por si só, indício de desvio patrimonial.
6. Ademais, considerando que o agravado não se recusou a prestar informações sobre a movimentação bancária e fiscal do casal durante o matrimônio, não há justificativa para afastar o sigilo bancário, conforme precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quebra de sigilo bancário do ex-cônjuge em ação de divórcio e partilha de bens somente pode ser deferida diante da existência de indícios concretos e robustos de desvio patrimonial, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízo financeiro.
2. A cooperação do cônjuge em fornecer informações bancárias e fiscais relativas ao período do casamento afasta a necessidade da medida excepcional de quebra de sigilo.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XII; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896420, 0761344-52.2022.8.07.0016, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 31/07/2024; TJDFT, Acórdão 1918951, 0727140-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, j. 04/09/2024.